Tribunal: TJES
Processo: 5004734-62.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004734-62.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA SOUTO PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1269021
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LUCIANA SOUTO PEREIRA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não conseguiu concluir a compra;
d)
que não foram estornados todos os valores das parcelas;
e)
que as cobranças foram indevidas;
f)
que seu nome foi negativado indevidamente;
g)
que teve diminuição drástica do seu
score
;
h)
que seu crédito restou prejudicado;
i)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito por parte da recorrida;
j)
que a recorrida apesar de não ter juntado comprovante de negativação, o ato se consolidou após transcorrer os 45 dias do recebimento da notificação, ou seja, após 07 de maio;
k)
que recebeu ligações, mensagens e carta de notificação cobrando por um débito indevido;
l)
que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento;
m)
que faz jus a indenização a título de danos morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos que comprova que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1533387).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a cobrança realizada pela recorrida, enseja a indenização a título de danos morais.

Pois bem, muito embora tenha restado demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, uma vez que a recorrida não comprovou efetivamente a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito da recorrente,
a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral.

Isto porque, a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, mas tão somente a notificação pelos órgãos de proteção de crédito acerca do débito.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

Ademais, também não há comprovação de que o
score
da recorrente tenha sofrido redução em razão da notificação de suposta dívida existente em nome da recorrente.

Nesse sentido:

ATIVOS S/A – Parte recorrente que alegou que foi cobrada pela parte recorrida, mas desconhece o contrato - Alegação de que o único contrato que tinha com a Caixa Econômica Federal foi devidamente quitado – Oficio recebido da Caixa Econômica Federal comprova que o único contrato em nome da parte recorrente foi devidamente quitado – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato já quitado e ao cobrado pela parte recorrida, bem como para determinar que a parte recorrida se abstenha de inserir o nome da parte recorrente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito –
Recurso da parte consumidora para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
– Sentença que deve ser mantida –
Não comprovação nos autos que a cobrança indevida tenha causado danos à parte recorrente

– Sem demonstração de que houve a negativação do nome da parte recorrente em razão da mencionada cobrança, ou mesmo que teve seu "score" reduzido – Ausência de comprovação de que houve anotação do nome da parte recorrente junto ao site do Serasa – Danos morais não configurados – Cobrança indevida que, por si só, não gera danos morais - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - RI: 10000848820208260646 SP 1000084-88.2020.8.26.0646, Relator: Melissa Bethel Molina de Lima, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/11/2020) (original sem destaque)

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, e como bem fundamentado pelo Juízo
a quo,
não é devida a indenização por danos morais,
pois ausente a prova do abalo moral sofrido pelo consumidor,
razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO CONCLUÍDA. LANÇAMENTO DE VALORES. COBRANÇA QUE A AUTORA DESCONHECE. APENAS NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.